Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-75.2020.8.11.0030
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000345-75.2020.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUILHERME CHAVES BRUGNOLI - CPF: 056.491.471-16 (RECORRENTE), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO), M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - CNPJ: 20.199.982/0001-08 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000345-75.2020.8.11.0030

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nobres/MT

Recorrente(s):

GUILHERME CHAVES BRUGNOLI

Recorrido(s):

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PACOTE DE VIAGEM. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. DIREITO AO REEMBOLSO DOS VALORES DESEMBOLSADOS DEVENDO SER DEDUZIDO O PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO A TÍTULO DE MULTA POR CANCELAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor solicita o cancelamento de seu pacote de viagem, por motivos familiares, faz jus à restituição do valor desembolsado, devendo ser deduzido deste valor, o percentual de 10% a título de multa, conforme consta no contrato celebrado entre as partes.

Se o contrato celebrado entre as partes estava vigente no momento da inserção do nome no autor nos órgãos de proteção ao crédito, o credor ao comandá-la agiu em exercício regular de direito, por isso, inexiste dano moral a ser indenizado.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que adquiriu um pacote de viagem junto a Reclamada, com destino a Balneário Camboriú, saindo de Cuiabá/MT dia 19/02/2019 e retornando dia 23/02/2019, no valor de R$ 3.285,68. No entanto, 08 dias antes da viagem, solicitou a alteração da data das passagens, mas fora informado que teria que arcar com as multas.

Eis o seguinte trecho retirado de sua inicial:

“Para sua surpresa, a representante da CVC turismo S.A, informou ao promovente que, mesmo que remarcasse para outra data a viagem as multas aplicadas não compensariam, por isso orientava a embargar na data inicialmente marcada, ou então que adquirisse outro pacote. Ante a negativa do promovente a aceitar a orientação, dizendo que tal medida da empresa era uma afronta a legislação consumerista, a empresa continuou efetuando as cobranças, ao tempo que, conforme trocas de e-mails anexas, o autor argumentava dizendo que eles estavam fazendo não era correto e nem o justo, podendo sofrer inclusive condenação por danos morais conforme orientação jurisprudencial, caso restringisse o CPF do autor no serasa”.

Ao final, requereu a rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem como a restituição da única parcela paga, no valor de R$ 410,00, podendo ser deduzido 10% a título de multa pelo cancelamento do contrato, e indenização por dano moral.

Em contrapartida, a Recorrida sustenta que inexiste prova do pedido de cancelamento do contrato, bem como que o Recorrente estava ciente de todas as regras do contrato, em especial da multa pelo cancelamento, e possibilidade de negativação em razão da inadimplência, assim, resta claro que não há qualquer irregularidade no tocante ao procedimento adotado, razão pela qual pleiteia a manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o Reclamante solicitou o cancelamento de seu pacote de viagem por motivos particulares, 08 dias antes da data prevista para o embarque, conforme troca de
emails
juntados aos autos, onde o autor informa que a Recorrente já estava ciente dos fatos “há mais de 8 dias”, sendo o
email
datado em 13/02/2019.

Em relação à cobrança da multa por cancelamento, consta o seguinte na Cláusula 4.1 no contrato celebrado entre as parte:

Assim, considerando que o autor solicitou o cancelamento do pacote de viagem 08 (oito) dias antes da data da viagem, entendo que deve ser cobrado a título de multa o percentual de 10%, conforme consta na cláusula acima mencionada.

Em relação à alegação da reclamada, no sentido de que a multa deve ser aplicada no percentual de 25% (multa+ taxa de serviço), entendo que não deve ser aplicada, pois além do percentual cobrado ser abusivo, pois se mostra desproporcional e desarrazoado, tendo em vista que onera excessivamente o consumidor e contraria o principio da boa fé objetiva, verifico que o cancelamento do pacote se deu por motivos familiares.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR. DEVIDO O PAGAMENTO DE TAXA DE DESISTÊNCIA. ABUSIVA COBRANÇA DE TAXA DE 100% DO VALOR PAGO, NOS TERMOS DO ART. 51, IV DO CDC. FIXAÇÃO DE MULTA DE 10%. DEVIDA DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR EXCEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005833777 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 09/12/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2015)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA. MULTA COBRADA PELO CANCELAMENTO EQUIVALENTE A 63% DO VALOR PAGO QUE SE MOSTRA ABUSIVA E QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA 10% DO VALOR PAGO PELA PASSAGEM. RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DE R$ 473,87 DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS ARBITRADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM EM R$ 2.000,00 QUE VAI MANTIDO POR FORÇA DO PRINCÍPIO QUE VEDA A "REFORMATIO IN PEJUS". O pedido de cancelamento da passagem aérea ocorreu exclusivamente por parte da autora, que, devido a problemas de saúde apresentados por sua genitora, optou por cancelar a passagem. Assim, correta a sentença que fixou multa de 10% do valor da passagem (equivalente a R$ 89,21) a título de compensação pela desistência, já que a parte ré não deu causa à rescisão.
O valor de 10% a título de multa se mostra adequado, já que o pedido de cancelamento ocorreu não configurando onerosidade excessiva para o consumidor e preservando o equilíbrio contratual
. O valor excedente, no total de R$ 473,87 deve ser devolvido de forma simples. Não há que se falar em aplicação do § único do art. 42 do CDC, uma vez que não se trata de cobrança indevida, mas de retenção de valores por desistência contratual e somente agora os valores foram declarados indevidos. Os danos morais foram arbitrados pelo Juízo de origem em R$ 2.000,00 considerando o descaso com que as empresas trataram a parte autora, a falha na prestação de serviços e toda a dificuldade de... solucionar a questão no âmbito administrativo.
No entanto, não há que se falar em majoração, pois, ao contrário do entendimento do Juízo de origem, as Turmas Recursais tem entendido que em casos como o dos autos, que versam sobre descumprimento contratual, somente incide danos morais em situações excepcionais, hipótese não evidenciada nos autos. Desta feita, por força do princípio que veda a "reformatio in pejus", considerando que não houve recurso apresentado pela parte requerida
, mantenho os danos morais arbitrados em R$ 2.000,00. Ausente qualquer indício de litigância de má-fé por parte das requeridas, não há que se falar em condenação nesse sentido. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005433180 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 26/06/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/06/2015)

Quanto ao dano material, tendo em vista que o autor pagou somente uma parcela no valor de R$ 410,71, ao deduzir 10% do valor do contrato (R$ 3.285,68), a título de multa por rescisão contratual, deve ser restituído o autor a importância de R$ 82,14 (R$ 410,71 – R$ 328,57).

No tocante a indenização a título de dano moral, tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes estava vigente no momento da inserção do nome no autor nos órgãos de proteção ao crédito, entendo que a Recorrida agiu em exercício regular de direito ao comandá-la, por isso, inexiste dano moral a ser indenizado.

Ademais, ainda que o consumidor tenha formulado o pedido de cancelamento do pacote de viagem, o simples fato de empresa aérea não ter restituído, administrativamente, o valor despendido, por si só, não gera direito a indenização por dano moral, porquanto a situação vivenciada por esta não tem o condão de ultrapassar os meros dissabores do cotidiano, acontecimento corriqueiro que não é suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para
declarar
rescindindo o contrato celebrado entre as partes; como para
determinar
que a multa por rescisão contratual seja de 10% sobre o valor do contrato; para
declarar inexiste
o débito negativado, no valor de R$ 410,71; bem como para
condenar
a Recorrida a
restituir
ao autor o valor de R$ 82,14, a título de dano material, acrescido de correção monetária da data do desembolso e juros de mora de 1 % (um por cento) a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021